Tribunal: TJMT
Processo: 1025089-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025089-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S - CNPJ: 05.668.840/0001-40 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E REDUZIU O VALOR DA ASTREINTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

Por meio de precedente obrigatório, o STJ entendeu que a Súmula no 410 não se aplicava mais depois das reformas executivas promovidas pelas Leis no 11.232/05 e 11.382/06.

Embora a agravante alegue a exorbitância das astreintes, é certo que o citado §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Tem-se que observar o longo período de descumprimento da ordem, total de 1.247 dias, fato este que não foi menosprezado pelo Julgador singular, bem como a revisão do valor arbitrado, que se tornou excessivo. Tanto que reduziu para o montante de R$ 818.618,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito mil e noventa e cinco reais), com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1001182-15.2019.8.11.0015, promovido por CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S, que acolheu parcialmente as alegações do executado e determinou a redução da multa pelo atraso no cumprimento da obrigação para R$ 818.618,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito mil e noventa e cinco reais), com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC.

Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão violou a Súmula 410, do STJ, por entender ser desnecessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer, bastando para tanto o mero acesso aos autos do advogado.

Afirma que inexistiu a intimação pessoal da executada para cumprir a obrigação de fazer, sendo, portanto, incabível a incidência da multa pleiteada.

Assevera que a manutenção da multa, no valor diário e no montante pleiteado, afigura-se desproporcional, desarrazoado e implica em enriquecimento indevido da parte autora, razão pela qual merece ser revisto.

Alega que, no caso em tela, cotejando-se o valor da condenação principal R$ 818.681,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) com o valor fixado na decisão que julgou a impugnação do banco, constata-se que o valor é idêntico, ou seja, o juízo atribuiu à multa o mesmo valor da condenação principal.

Requer a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão singular.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 188856687).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 190725183).

Contraminuta da parte agravada (ID 193778176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada por CECANS – CENTRO DO CÂNCER DE SINOP S/S em face de BANCO DO BRASIL S/A, argumentando, em suma, que, na data de 19/01/2017, firmou contrato de FCO – Fundo Constitucional do Centroeste, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 40/01923-3, no valor de R$ 1.967.998,54 (um milhão novecentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento em 01/01/2029.

Discorre que o aludido contrato foi firmado para financiamento parcial da construção do Hospital do Câncer de Sinop/MT, cuja liberação do crédito deve ocorrer por etapas do serviço realizado, mediante apresentação de nota fiscal emitida pela construtora ao banco requerido, na proporção de 75%/25%, sendo o pagamento do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor a ser efetuado pelo requerido e 25% (vinte e cinco por cento) pela requerente.

Alude que o contrato possui duas garantias de hipoteca cedular de primeiro grau, sem concorrência, sobre as matrículas do imóvel onde está sendo edificado o hospital, bem ainda sobre as benfeitorias existentes e as que vierem a existir, as quais superam o valor da cédula.

Assevera que o requerido se recusa a efetuar a liberação da última parcela do contrato, no importe de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais), sob o argumento verbal de que a cônjuge de um dos sócios da empresa autora se encontra com os dados inscritos em um órgão de proteção ao crédito.

Elucida, ainda, que diante da negativa do requerido em efetuar a liberação da última parcela, veio a ser notificada pela construtora sobre a paralisação da obra.

Desta feita, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de seja o requerido compelido a proceder com “o pagamento do valor residual do contrato na monta de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais) e, alternativamente, seja determinado que o requerido apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a descrição detalhada dos valores já liberados, assim como justifique sua negativa quanto à liberação de valores.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo, em 16/04/2019, deferiu a tutela de urgência, determinando que o banco requerido proceda com a liberação do valor residual contratado, no importe de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais), na forma estabelecida na cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da prolação do presente decisum, sob pena incorrer em multa diária por descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar que o Banco Réu proceda com a liberação do valor residual contratado, no importe de R$ 399.956,40 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na forma estabelecida na cédula de crédito bancário entre as partes.

Diante da probabilidade do direito da Autora e havendo perigo de risco ao resultado útil do processo, concedeu a tutela de urgência antecipada, para determinar que o Banco Réu libere, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta sentença (art. 1.012, § 1o, do CPC), o valor residual do contrato de no 40/01923-3, no importe de R$ 399.956,40 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na forma prevista na cláusula “FORMA DE UTILIZAÇÃO”, sob pena de multa que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento desta ordem.

Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condenou-as ao pagamento das custas pro-rata (50%) e honorários que, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos para sanar a omissão na sentença e complementar seu dispositivo nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para DETERMINAR que o Banco Réu proceda com a liberação do valor residual contratado, no importe de R$ 399.956,40 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na forma estabelecida na cédula de crédito bancário entre as partes, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do descumprimento (outubro/2018), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do recebimento da notificação extrajudicial (11/02/2019).”

Interpostos recursos de apelação cível por BANCO DO BRASIL S/A e CECANS – CENTRO DO CÂNCER DE SINOP S/S, estes foram desprovidos à unanimidade, majorando-se a verba dos honorários em favor de ambos os advogados, ante a sucumbência recíproca, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a divisão proporcional de 50% a cada causídico.

Interposto Recurso Especial por BANCO DO BRASIL S/A, este teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça.

Interposto Agravo em Recurso Especial, este não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo majorada a verba honorária em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado.

A decisão transitou em julgado em 29/09/2022.

A parte autora propôs o Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação do executado para, querendo, efetuar ao pagamento imediato do débito no valor de R$ 818.681,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), sob pena de incorrer na multa de 10% (dez por cento) prevista no caput do art. 523, § 1o do CPC, além de honorários da fase de cumprimento de sentença.

Em caso de não pagamento no prazo legal, requereu fosse, de pronto, procedida à penhora de bens de propriedade do executado, notadamente, que considerando se tratar de Banco, o seja, exclusivamente sobre dinheiro (CPC, art. 835, I), com bloqueio on line – SISBAJUD, tudo acrescido da multa legal e honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença.

Seja ainda determinado o bloqueio imediato e a transferência para conta única da monta da execução das astreintes, no valor estipulado vezes 1.247 dias, perfazendo R$ 6.235.000,00 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil reais), para posterior e eventual impugnação.

Recebido o pedido, foi determinada a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, “caput”, do CPC.

O Executado juntou comprovante de pagamento do valor do principal, custas e honorários, conforme cálculo da parte autora, no montante de R$ 818.681,95.

Após, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no tocante ao recebimento de “astreintes” no importe de R$ 6.235.000,00 (seis milhões duzentos e trinta e cinco mil reais), referente a 1.247 dias.

Alega que, inexistindo a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, a multa requerida se mostra indevida, pugnando pela declaração de inexigibilidade da multa. Requereu, ainda, a sua exclusão tendo em vista que o objetivo da medida foi alcançado, seja pela conclusão da obra com recursos próprios da parte autora ou pela resolução em obrigação de pagar. Sucessivamente pugnou pela redução, adequando-a a um valor razoável e condizente com os autos, haja vista o excesso de execução. Por fim, requereu a procedência da impugnação com a condenação do exequente em honorários de sucumbência.

O Magistrado de piso entendeu por acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou a redução da multa pelo atraso no cumprimento da obrigação para R$ 818.618,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito mil e noventa e cinco reais), com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC.

Por fim, determinou a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo adequando-o ao valor acima arbitrado, acrescido da multa de dez por cento e honorários advocatícios de dez por cento, previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

Ou seja, a partir da Lei no 11.235/05, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou a matéria, dispensando a necessidade da intimação pessoal da parte. Basta intimar o Advogado, na execução da multa cominatória que decorra das obrigações de fazer e não fazer.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes. 2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ). 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014). 4. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Por meio de precedente obrigatório, o STJ entendeu que a Súmula no 410 não se aplicava mais depois das reformas executivas promovidas pelas Leis no 11.232/05 e 11.382/06.

No âmbito do novo Código de Processo Civil, vale a intimação pessoal do Advogado, para posterior execução de multa cominatória (astreintes) aplicada na fase de conhecimento (em tutela provisória ou na sentença), na hipótese de obrigação de fazer e de não fazer. Desnecessário intimar pessoalmente a parte.

Assevera o agravante, ainda, que a manutenção da multa, no valor diário e no montante pleiteado, afigura-se desproporcional, desarrazoado e implica em enriquecimento indevido da parte autora, razão pela qual merece ser revista.

Melhor sorte não lhe socorre.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. art. 536, § 1o do CPC, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Serve como fator desestimulante à recalcitrância, como se extrai do nosso sistema processual, a exemplo do arts. 139, IV, 497, 500, 536, § 1o, 537 § 5o, 814, CPC/2015; art. 84, CDC; art. 12, Lei no 7.347/85 (LACP); art. 213, Estatuto da Criança e Adolescente; arts. 137 e 729, CLT.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

Quanto ao tema das astreintes, o Código de Processo Civil preceitua, em seu art. 537, § 1o, o seguinte:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (Destaquei)

Como se vê, o § 1o prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento
.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1o, do CPC.

Embora a agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre a exorbitância, é certo que o citado §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Tem-se que observar o longo período de descumprimento da ordem, total de 1.247 dias, fato este que não foi menosprezado pelo Julgador singular, bem como a revisão do valor arbitrado, que se tornou excessivo. Tanto que reduziu para o montante de R$ 818.618,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito mil e noventa e cinco reais), com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos). 4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6o, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024